Tribunal: TJDFT
Processo: 0753731-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONEXÃO INSTRUMENTAL. PROCESSO ANTERIOR JULGADO E ARQUIVADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar do Guará/DF em face do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras/DF, a fim de definir o juízo competente para processar o Inquérito Policial no 0716494-90.2025.8.07.0020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há conexão instrumental apta a justificar a prevenção do juízo que anteriormente deferiu medidas protetivas de urgência, quando o respectivo processo já foi sentenciado, transitado em julgado e arquivado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência por conexão exige que a prova de uma infração ou de suas circunstâncias elementares influencie a prova de outra, nos termos do art. 76, III, do CPP.
4. A jurisprudência da Câmara Criminal do TJDFT afasta a modificação da competência por conexão quando os feitos se encontram em fases processuais distintas ou quando o processo conexo já foi definitivamente julgado.
5. Extintas e arquivadas as medidas protetivas anteriormente deferidas, afasta-se a prevenção do juízo que as concedeu, competindo ao juízo suscitado processar o novo feito.

IV. DISPOSITIVO
6. Conflito procedente para declarar competente o juízo suscitado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 76, III; CP, arts. 215-A, 129, § 13, e 147; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 235; TJDFT, Acórdão 1415711, 0706228-12.2022.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, Câmara Criminal, j. 19/4/2022; TJDFT, Acórdão 1942050, 0737964-77.2024.8.07.0000, Rela. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, Câmara Criminal, j. 06/11/2024.